Tribunal: TJMT
Processo: 1070030-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070030-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), 53.310.497 SABRINA SILVA SANTIAGO FACUNDO - CNPJ: 53.310.497/0001-00 (RECORRIDO), SABRINA SILVA SANTIAGO FACUNDO - CPF: 082.811.161-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS ESTORNO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de cancelamento de cobrança indevida em fatura de cartão de crédito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora alegou ter adquirido um celular parcelado no valor de R$ 6.796,42, não recebido, tendo solicitado e obtido o estorno pelo banco. Contudo, posteriormente, a cobrança foi relançada, com valor majorado para 10 parcelas de R$ 1.082,05, totalizando R$ 10.820,50.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço ao relançar cobrança já estornada; (iii) analisar a caracterização do dano moral e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco recorrente integra a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o do CDC, sendo responsável solidário pelos danos causados, mesmo que a origem da relação tenha sido com a loja vendedora.

4.

A reativação indevida da cobrança, após estorno anteriormente reconhecido, configura falha na prestação do serviço bancário, independentemente de culpa da comerciante, por comprometer o limite do cartão e exigir a judicialização da demanda.

5.

A caracterização do dano moral decorre da reiteração indevida da cobrança, da frustração do estorno reconhecido e da necessidade de acionamento judicial para solução do problema, extrapolando o mero aborrecimento.

6.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) revela-se razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.

7.

A fixação dos juros de mora a partir da citação está em consonância com o entendimento jurisprudencial para hipóteses de responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1070030-23.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S.A.

Recorrido(s):

Tamiris Batista Angelo da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para o fim de:

a) CONFIRMAR a liminar concedida nos autos e DETERMINAR que as reclamadas providenciem o cancelamento dos descontos lançados na fatura de cartão de crédito da autora no valor de R$ 1.082,05 mensais;

b) CONDENAR as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”

Na inicial, a autora alega que adquiriu um aparelho celular iPhone 15 PRO no valor de R$ 6.796,42, parcelado em 10 vezes sem juros no cartão de crédito emitido pelo banco recorrente. Contudo, o produto não foi entregue, o que motivou o cancelamento da compra junto à vendedora. Afirmou que o banco reconheceu o cancelamento e realizou o estorno, conforme demonstrado nas faturas dos meses 05/2024 e 06/2024. No entanto, na fatura do mês 08/2024, o banco voltou a lançar a cobrança, em valor majorado para 10 parcelas de R$ 1.082,05, totalizando R$ 10.820,50.

Em suas razões recursais, o banco recorrente alega: a) ilegitimidade passiva, por atuar como mero meio de pagamento; b) ausência de responsabilidade pela devolução dos valores, pois o estabelecimento comercial é quem deve realizar o estorno definitivo; c) inexistência de dano moral; d) subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório; e) alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Em contrarrazões, a recorrida requer o desprovimento do recurso, alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e sustentando a legitimidade passiva do banco; no mérito, pugna a responsabilidade solidária e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ITAÚ UNIBANCO S.A.

Colendos Pares,

Em relação à preliminar arguida, é evidente que o Reclamado faz parte da cadeia negocial, por se tratar do banco responsável por efetuar o estorno do valor, solicitado após o cancelamento da compra pelo comerciante.

Assim, ainda que alegue que a falha na prestação do serviço ocorreu por culpa exclusiva da loja que realizou a compra, responde o Promovido de forma solidária, porquanto o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos pares;

A recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, constata-se que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95. Preliminar afastada.

É como voto.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à responsabilidade do banco recorrente pela cobrança indevida em fatura de cartão de crédito, após o cancelamento da compra e estorno dos valores.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprovou que: a) adquiriu um aparelho celular no valor de R$ 6.796,42, parcelado em 10 vezes sem juros; b) o produto não foi entregue; c) solicitou o cancelamento da compra junto à vendedora; d) o banco reconheceu o cancelamento e realizou o estorno dos valores nas faturas dos meses 05/2024 e 06/2024; e) na fatura do mês 08/2024, o banco voltou a lançar a cobrança, em valor majorado para 10 parcelas de R$ 1.082,05, totalizando R$ 10.820,50.

O banco recorrente, por sua vez, alegou que atua como mero intermediário no procedimento de
chargeback
e que não pode ser responsabilizado por falha na prestação do serviço.

Ocorre que, no caso em análise, a falha na prestação do serviço consiste na conduta do próprio banco que, após reconhecer o cancelamento da compra e realizar o estorno, voltou a lançar o débito na fatura da consumidora, em valor superior ao original, comprometendo seu limite de crédito.

A alegação de que o banco não pode simplesmente retirar o lançamento da fatura não se sustenta, uma vez que o próprio banco já havia realizado o estorno nas faturas anteriores, conforme documentos juntados aos autos.

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente, ensejando o dever de indenizar.

Em relação ao dano moral, entendo devida a sua caracterização, diante da falha na prestação de serviço e na demora em resolver o problema, visto que o estorno foi realizado e novamente lançado na fatura da reclamante, que somente foi atendida após o ajuizamento da presente ação judicial.

Neste contexto, os fatos noticiados transbordam o mero aborrecimento e, por isso, caracterizam o dano moral passível de reparação.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser mantido, pois fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença determinou sua incidência a partir da citação, o que está em conformidade com o entendimento jurisprudencial para casos de dano moral arbitrado em caso de responsabilidade contratual.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe

provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025